Tribunal: TJBA
Processo: 8047339-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047339-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALANA SANTOS DE JESUS E SANTOS Advogado(s): REBEKA SOUZA SILVA AGRAVADO: JOSE ALMIR ARAUJO QUEIROZ e outros (3) Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REMOÇÃO SEM MOTIVAÇÃO FORMAL. NULIDADE PARCIAL DO ATO. REGIME DE TRABALHO. ALTERAÇÃO PARA JORNADA ADMINISTRATIVA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alana Santos de Jesus e Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, proferida no Mandado de Segurança nº 8001297-49.2025.8.05.0248, impetrado contra ato atribuído ao Prefeito do Município de Barrocas/BA, ao Secretário Municipal de Saúde e à Coordenadora de Atenção Básica. A decisão agravada concedeu parcialmente a liminar, determinando o retorno da impetrante à lotação original, no Hospital Municipal, sem, contudo, restabelecer o regime de plantão antes exercido. A agravante pleiteia a extensão da medida para reaver a jornada de plantão, alegando prejuízos acadêmicos e ausência de motivação para a alteração do regime laboral. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se, diante da nulidade do ato de remoção pela ausência de motivação, seria juridicamente possível impor ao Município o restabelecimento do regime de plantão, afastando-se o horário administrativo de 40 horas semanais, e se estariam configurados os requisitos da tutela de urgência no tocante aos alegados prejuízos acadêmicos. III. Razões de decidir 3. A remoção de servidor público, embora ato discricionário, exige motivação formal, cuja ausência legitima o controle judicial e a consequente nulidade da remoção, conforme orientação consolidada do STJ. 4. A decisão agravada corrigiu o vício identificado, determinando o retorno da servidora à lotação de origem, de modo que a controvérsia recursal limita-se à jornada de trabalho. 5. A definição do regime de trabalho e da carga horária insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, compatível com a auto-organização interna e com o princípio da eficiência, desde que respeitados os limites legais. 6. Não há prova de que a alteração da jornada tenha sido utilizada como forma de punição ou configurado desvio de finalidade, inexistindo probabilidade do direito à manutenção do regime de plantão. 7. O Estatuto dos Servidores do Município de Barrocas/BA (Lei Municipal nº 426/2021) prevê, em seu art. 126, procedimento específico para concessão de horário especial ao servidor estudante, cuja análise compete primariamente à Administração, mediante requerimento e comprovação. 8. O alegado risco de perda de bolsa acadêmica carece de comprovação idônea, não configurando perigo de dano grave ou irreversível apto a justificar a excepcionalidade da medida. 9. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o restabelecimento do regime de plantão. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. A alteração do regime de trabalho de servidora pública, quando observada a legalidade e ausente desvio de finalidade, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Judiciário restabelecer jornada de plantão sem demonstração inequívoca de ilegalidade. 2. A concessão de horário especial ao servidor estudante exige requerimento administrativo e demonstração de incompatibilidade, não sendo suficiente para a tutela de urgência a mera alegação de possível prejuízo acadêmico.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8047339-27.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ALANA SANTOS DE JESUS E SANTOS e, como parte agravada, o MUNICÍPIO DE BARROCAS e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça